Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TERMO ADITIVO. VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Não se conhece de pedido novo, não formulado na petição inicial e sequer examinado na sentença, pois ao julgador é vedado decidir a causa fora dos limites da pretensão do autor, sob pena de incorrer em julgamento extra ou ultra petita, nos termos do artigo 492 do novo Código de Processo Civil.
2. Não demonstrada a existência de vício no termo aditivo de prorrogação do prazo para entrega do imóvel, pois firmado entre partes capazes, mediante livre manifestação de vontade, não há que se cogitar em nulidade.
3. De acordo com 85, § 2o, do CPC/2015, os honorários advocatícios serão arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
4. Apelação cível da Ré conhecida e não provida. Recurso adesivo do Autor parcialmente conhecido e não provido.